Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-08.2025.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-08.2025.8.14.0036

APELANTE: MIQUEIAS NONATO BARBOSA LEITAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR: MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO. CIRCUSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de R$ 13.486,00.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, a exclusão da indenização mínima e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e a participação do apelante no furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e da indenização mínima fixada na sentença; e (iii) determinar se o valor mínimo fixado para reparação dos danos deve ser mantido ou redimensionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pleito de manutenção do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via recursal ordinária, por se tratar de matéria própria de habeas corpus, nos termos do Regimento Interno do Tribunal e da jurisprudência consolidada.

5. A materialidade do delito encontra respaldo no boletim de ocorrência, autos de apreensão e reconhecimento de objetos, termo de entrega e demais elementos constantes dos autos.

6. A autoria delitiva resta comprovada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimento testemunhal e pelos elementos informativos produzidos durante a investigação e confirmados em juízo.

7. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmonizada com outros elementos de prova.

8. O conjunto probatório demonstra que o apelante atuou de forma coordenada com terceiro na execução do furto, evidenciando unidade de desígnios e divisão de tarefas na empreitada criminosa, como ocorre no caso em discussão.

9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, prevista no art. 387, IV, do CPPB, exige pedido expresso e demonstração do prejuízo, requisitos observados no caso, com comprovação documental dos danos materiais.

10. Os elementos probatórios não permitem aferir com precisão indiscutível a extensão integral do prejuízo patrimonial indicado na sentença, pois os valores apresentados decorrem predominantemente de estimativas sem comprovação objetiva suficiente.

11. A indenização mínima fixada no processo penal possui caráter reparatório inicial e não impede a complementação do valor na esfera cível mediante ampla dilação probatória.

12. A redução do valor indenizatório para R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e melhor se ajusta às circunstâncias comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível discutir o direito de recorrer em liberdade na via da apelação, por se tratar de matéria própria de
habeas corpus
. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 3. A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto exige apenas a demonstração da atuação conjunta de dois ou mais agentes, independentemente da identificação ou condenação de todos os envolvidos. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso e comprovação do prejuízo, assegurado o contraditório e possui natureza reparatória inicial, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A insuficiência de elementos objetivos para aferição integral do dano autoriza o redimensionamento do valor mínimo indenizatório, sem prejuízo de complementação na esfera cível.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPB, art. 155, § 4º, IV; CPPB, arts. 63 e 387, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MIQUEIAS NONATO BARBOSA LEITÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 34162590), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento de indenização mínima à vítima no importe de R$ 13.486,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), a título de reparação civil, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Narra a
peça incoativa
(ID 34162546) que no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 15h00min, na residência da vítima Arley Bentes Cambraia, localizada na Comarca de Oeiras do Pará/PA, o apelante, de forma livre e consciente, dolosamente, subtraiu para si, mediante concurso de pessoas com Laildo de Sousa Alfaia, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencentes à vítima, incorrendo, assim, nas sanções previstas no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Consoante narrado na exordial acusatória, a vítima Arley Bentes, comerciante de açaí, negociou a compra de duas latas do produto com o apelante Miqueias pelo valor de R$ 70,00. Ao levar o açaí até a residência da vítima, o apelante recebeu uma nota de R$ 100,00, momento em que a vítima se afastou para amarrar uma bandeira de sinalização. Aproveitando-se da situação e em ação previamente combinada, o comparsa Laildo de Sousa Alfaia ingressou no imóvel pela janela e subtraiu uma sacola contendo R$ 15.000,00, valor que a vítima economizava para comprar uma motocicleta.

Em
razões recursais
(ID 34162593), a defesa técnica clama pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, porquanto não teria sido demonstrada, de forma cabal e segura, a participação do acusado na subtração patrimonial. Aponta, também, a ausência de comprovação do liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas, elementar qualificadora do tipo penal imputado.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, pugna: (a) pelo afastamento da indenização mínima fixada com base no art. 387, inciso IV, do CPP, por ausência de pedido expresso com indicação de valor na peça acusatória; (b) pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e (c) pela revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal. Requer, por fim, a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 34162599), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância,
o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu integral desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso, senão vejamos
.

PRELIMINAR

1.
Da manutenção do direito de recorrer em liberdade

O apelante pugna pela manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Não merece conhecimento
.

Cediço que o pedido não pode ser conhecido na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Aliás, observa-se que o pedido sequer é revestido de interesse recursal, porquanto o réu já respondeu solto à tramitação do processo e permaneceu solto durante toda a tramitação recursal, em razão do regime aberto aplicado em sentença.

Na prática, o direito de recorrer em liberdade já foi exercido, sendo desnecessário pedido específico para tal, em consideração a inexistência de decisão que tenha determinado sua prisão cautelar ou de impugnação por parte do Ministério Público, razão pela qual o pleito resta inócuo de interesse recursal e seu conhecimento não se mostra relevante.

Desse modo,
não conheço
do pleito defensivo.

MÉRITO

2.
Da absolvição por insuficiência probatória

Pugna a Defesa pela
absolvição
do Recorrente por
insuficiência probatória
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Destaca que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação do réu
, em virtude de a autoria delitiva ser incerta por ter o Magistrado de origem fundamentado o édito condenatório em “presunções e deduções subjetivas”, utilizando prova oral frágil, isolada e contraditória.

Não prospera o pleito absolutório
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de
materialidade
e
autoria
restam sobejamente demonstradas nos autos. Quanto à
materialidade
, encontra-se devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelo (i)
Boletim de Ocorrência n° 00149/2023.100973-2
(ID 34162513 – pág. 08); pelo (ii)
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
de parte do valor subtraído da vítima

(ID 34162513 - pág. 18); pelo (iii)
Auto de Reconhecimento de Objeto
(ID 34162513 - pág. 22); e pelo (iv)
Termo de Entrega
(ID 34162513 - pág. 23). Dessa forma, frisa-se que o depoimento prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, elementos estes que revelam que o
ofendido
teve
bem

subtraído,
qual seja, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fruto do seu trabalho como batedor de açaí
,
conforme delineado na exordial acusatória.

No que concerne a
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da
vítima
, bem como pelo depoimento testemunhal colhido em Juízo que, para melhor esclarecimento dos fatos, faz-se necessário os destaques, conforme destaques feitos pela Douta Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi em seu parecer ministerial:

A vítima,
Arley Bentes Cambraia
, relatou que:

“(...) trabalha vendendo açaí e o dia dos fatos estava em sua residência, deitado no sofá, quando o Miqueias chegou oferecendo açaí. Que o depoente se levantou e foi atendê-lo. Que enquanto eu conversava com ele, o comparsa que participou do roubo permanecia escondido ao lado, em uma casa em construção próxima à minha residência. Que eles dois já vieram combinados, com a intenção de praticar o crime. Que perguntei o preço do açaí e ele informou um valor, e ficamos tratando desse assunto. Que pedi para ele deixar o açaí comigo, pois eu. iria colocar uma bandeira de indicação de venda na esquina da rua. Que levei cerca de cinco minutos cavando para fixar a bandeira. Que quando voltei, ele já demonstrava estar com pressa. Que então falei para resolvermos logo a questão do pagamento do açaí, e ele repetiu o valor. (...) Que fui até o guarda-roupa e peguei uma sacola vermelha onde eu guardava o dinheiro da venda do açaí. Que coloquei a sacola sobre a cama, tirei a liga e separei R$ 10,00 para meu irmão e o valor do açaí para o Miqueias. Que depois guardei novamente a sacola em cima do guarda-roupa. Que o comparsa do Miqueias já me observava há algum tempo a partir da casa em construção ao lado; ele mesmo afirmou isso depois que foi detido. Que após receber o pagamento, o Miqueias foi embora e eu voltei a sentar no sofá. Que em seguida, chegou um cliente querendo comprar um litro de açaí gelado, pagando com uma nota de R$ 50,00 e então fui novamente pegar a sacola de dinheiro no guarda-roupa, mas ela já não estava mais lá, e o guarda-roupa estava todo revirado. Que imediatamente fomos atrás do Miqueias e o encontramos em uma rua próxima. Que ele demonstrava nervosismo, estava gaguejando muito. Que o levamos para frente da minha casa e chamamos a polícia. Que uma pessoa informou à polícia que duas pessoas estavam envolvidas no roubo: o Miqueias e outro indivíduo. Que uma câmera de segurança de uma padaria registrou o Miqueias com a sacola de dinheiro escondida debaixo da camisa, local onde ele tentou destrocar o dinheiro para dividir com o comparsa. Que, no momento em que ele tirou a sacola debaixo da camisa, reconheci que era a minha sacola vermelha onde eu guardava o dinheiro. Que dentro dela havia R$ 15.000,00 (...) Que consegui recuperar apenas R$ 2.000,00 com a ajuda da polícia. Que o outro envolvido no crime é conhecido como "Pelézinho", o qual chegou a confessar tudo para a polícia lá em frente à minha casa.”
(Mídia – ID 34162576)

Por sua vez, a testemunha
Selma Benedita Oliveira Amaral,
declarou que:

“(...) é proprietária de uma panificadora, próxima à residência da vítima e recorda que no dia dos fatos, Miqueias foi ao estabelecimento para trocar uma nota de R$100,00 (cem) reais, afirmando que o dinheiro seria para o Arley. Que naquele momento eu informei que não tinha como destrocar o valor e ele foi embora. Que após alguns minutos, ele retornou em uma moto Pop e perguntou novamente se eu já tinha como trocar o dinheiro, ao que respondi que não. Que então ele ligou a moto e saiu em direção à pista de pouso. Que notei que ele estava com um volume na região do abdômen, por baixo da camisa; era uma sacola de cor vermelha. (...).”
(Mídia – ID 34162581)

Ademais, necessário destacar que o corréu, Laildo de Sousa Alfaia, deixou claro como ocorreu o
modus operandi
do crime, confessando em detalhes que adentrou a residência, observou objetos que poderiam ser comercializados e, ao ingressar em determinado quarto, visualizou sacola plástica em cima da cama da vítima que continha o dinheiro, informou, ainda, que gastou boa parte em roupas, alimentação, drogas e bebidas, nos termos do seu depoimento à ID 34162513 - pág. 19.

Ante as declarações expostas, necessário destacar que
a palavras da vítima em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o furto, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descrevem com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONSTATADA.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Segundo agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo regimental interposto pela defesa para conhecer do seu agravo em recurso especial, conhecer do apelo nobre e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.

2. Neste ponto, o decisum impugnado: a) rejeitou a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto; b) consignou que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios; e c) aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: a) a conduta do agravante pode ser desclassificada do crime de roubo para o de furto, considerando a alegação de ausência de grave ameaça ou violência; e b) se tal pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A conjuntura fática analisada pela Corte local evidencia a grave ameaça perpetrada pelo fato de o réu estar muito alterado e por ter realizado a abordagem com gritos e com a mão por baixo da camiseta, simulando portar arma de fogo.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise.

6. A desclassificação para furto demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

2. A simulação de estar armado configura grave ameaça, suficiente para caracterizar o crime de roubo.

3. A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível em recurso especial, quando depende de revolvimento do acervo fático-probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; Súmula n. 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 879.668/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.306.750/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.019.743/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 5/5/2017.

(
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.948.429/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)
DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza probatória quanto à autoria do apelante, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

As versões dos depoimentos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do apelante com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
,
assim, resta
incabível reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas
e
incerteza de autoria
, vez que o réu foi devidamente apontado como autor do delito pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou acolhimento do pleito absolutório.

3.
Da exclusão do valor indenizatório mínimo

A defesa pugna, ainda, pela exclusão da fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos, em razão da alegada ausência de requerimento expresso do Ministério Público ou provas mínimas da extensão do dano.

Com efeito, a reforma do CPPB trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do seu art. 387, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em seu inciso IV,
considerando os prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração,
seja material ou moral.

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Isto porque, não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número esporádico de sua consciência, surpreendendo a defesa, sob pena de se rasgar o
due process of law
, em
clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nessa senda, cumpre destacar que, no édito condenatório, o Julgador de origem destacou de forma breve a condenação do réu
Miqueias Nonato Barbosa Leitao
ao pagamento no valor de R$13.486,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), a título de ressarcimento a vítima. (ID 34162590)

Em que pese a Defesa alegar a inexistência de pedido de indenização mínima na exordial acusatória, diversamente do alegado, verifico a existência do requerimento, à ID 34162546,
in verbis:

“Nesta data, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, oferece DENÚNCIA em desfavor de
MIQUEIAS NONATO BARBOSA LEITÃO
.

Na oportunidade:
a) requer-se a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, nos termos do art. 387, IV, do CPP
.”
DESTAQUEI

Desse modo, havendo pedido expresso na denúncia, observado o contraditório e comprovada a existência de elementos mínimos para a quantificação do dano,
incabível o acolhimento do pleito defensivo de exclusão do valor mínimo indenizatório por ausência de preenchimento dos requisitos legais
.

Contudo, embora
devidamente demonstrada a ocorrência de prejuízo patrimonial suportado pela vítima,
observa-se que os valores indicados para a composição dos danos materiais decorrem de estimativas unilaterais, sem demais elementos objetivos aptos a aferir com precisão a extensão do dano econômico, de modo que devem ser dirimidos na seara cível.

Com efeito, o prejuízo de R$13.486,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) alegado pela vítima não foi corroborado por outros elementos objetivos, por outro lado, em seu depoimento, o corréu Laildo de Sousa Alfaia, em sede policial (ID 34162513), afirmou ter contado aproximadamente 8 mil reais dentro da sacola plástica subtraída.

Nessa perspectiva, mostra-se mais prudente a redução do
quantum
indenizatório referente aos
danos materiais
para
R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia que melhor reflete o caso concreto, em respeito a proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo de eventual complementação perante o juízo cível competente.

Contudo, o valor arbitrado na sentença comporta redução, a fim de adequá-lo aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Necessário destacar que a fixação de indenização mínima deve observar os princípios processuais aplicáveis acima referidos, evitando-se
valores excessivos em sede penal
, que possui natureza de
fixação mínima
e
não de liquidação integral do dano
.

Em outras palavras, a
indenização mínima prevista no processo penal

possui natureza eminentemente reparatória
e visa apenas
assegurar à vítima uma compensação mínima pelos prejuízos experimentados em decorrência da infração penal
, não se confundindo com a ampla apuração e liquidação dos danos que podem ser discutidos na esfera cível.

Nessa perspectiva,
a fixação de valor excessivamente elevado
,
sem instrução específica voltada à aferição da extensão do dano extrapatrimonial e da capacidade econômica das partes
, pode resultar em
descompasso
com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque o
juízo criminal não dispõe
, em regra,
da mesma amplitude cognitiva própria da ação indenizatória
.

Assim, considerando que
a reparação mínima
prevista no art. 387, IV, do CPPB possui caráter meramente inicial e
não exaure a pretensão indenizatória da vítima
, revela-se mais adequado e prudente o arbitramento da indenização por danos em valor correspondente a
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para atender à finalidade reparatória mínima do instituto no âmbito penal, conforme jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pertinente ao caso:

“EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade civil.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Roubo praticado com violência
. Prejudicial de prescrição afastada.
Dano moral. Ocorrência. Indenização por dano material. Base de cálculo. Valor de mercado à época do evento
. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória fundada na subtração violenta de motocicleta utilizada como instrumento de trabalho pelo autor, a qual foi roubada em 10/11/2016 pelo réu, ora recorrente, fato que também gerou ação penal e condenação criminal transitada em julgado. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, fixando indenizações por danos materiais e morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. Mantida a indenização por dano moral, por se tratar de dano decorrente de roubo praticado com grave ameaça e violência, inclusive com a utilização de arma.

5. Dá-se parcial provimento ao recurso para adequar o valor da indenização por danos materiais ao valor do bem na data do evento danoso, segundo a Tabela FIPE, com correção monetária desde o evento (10/11/2016) e juros legais desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O prazo prescricional para a ação de indenização decorrente de fato apurado criminalmente tem início apenas com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 200 do Código Civil."

2. "A indenização por danos materiais decorrente de roubo deve observar o valor do bem no mercado à época do evento danoso, corrigido monetariamente desde então."

3. "É cabível a indenização por danos morais decorrentes de roubo mediante uso de arma."

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810578-34.2021.8.14.0051 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02)

Diante do exposto, embora não assista razão à Defesa quanto a exclusão da indenização mínima,
reduz-se o
quantum
arbitrado,
com a redução do
quantum
fixado a título de
danos
, por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, ressalte-se, ainda, que a condenação
constitui título executivo judicial
, contudo, tal redimensionamento
não implica renúncia nem limitação ao direito da vítima de buscar eventual complementação indenizatória perante o juízo cível competente
, onde poderá haver ampla dilação probatória para apuração integral dos danos efetivamente sofridos, nos termos do art. 63 do CPPB.

4.
Da exclusão da qualificadora de concurso de pessoas.

Por fim, a Defesa sustenta a inaplicabilidade da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. IV, do CPB, sem fundamentação específica para tal.

Contudo,
a irresignação

não merece prosperar
.

A literalidade da norma é clara quanto a hipótese de incidência, afirmando que a pena será aumentada
“se há o concurso de duas ou mais pessoas”.
Portanto, para a incidência da referida qualificadora, exige-se unicamente provas da atuação conjunta de ao menos dois agentes na empreitada criminosa, sendo, inclusive, desnecessária a identificação completa, denúncia ou condenação dos demais envolvidos.

A
jurisprudência desta E. Corte de Justiça

é firme no sentido de que
, para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto, tal como a majorante de mesma natureza no crime de roubo, prescinde de identificação dos demais participantes,
basta que existam elementos probatórios seguros demonstrando a atuação conjunta de mais de um agente na prática delitiva
, como exemplo a prova oral colhida em Juízo, conforme ocorre no caso em tela.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS
. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas diante da não identificação do comparsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP não exige que todos os agentes do crime sejam identificados, bastando a comprovação da participação de duas ou mais pessoas na prática delitiva.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo confirmou que dois indivíduos participaram do delito, o que é suficiente para a incidência da majorante,
ainda que apenas o réu tenha sido identificado e preso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000758-12.2019.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-07)

GRIFEI

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Condenação. Suficiência probatória. Manutenção da majorante. Dosimetria adequada. Regime semiaberto. Recurso desprovido.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii)
avaliar a configuração da majorante pelo concurso de pessoas;
e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, com base em depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados pela narrativa policial.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, desde que corroborada por outros elementos, como no caso em questão.

4. A majorante do concurso de pessoas resta configurada pela pluralidade de agentes e pela unidade de desígnios na prática do roubo, evidenciada pela coordenação na abordagem e na ameaça à vítima.
A ausência de identificação do coautor não afasta a aplicação da majorante.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

2. O concurso de pessoas caracteriza-se pela pluralidade de agentes e pela unidade de desígnios na prática do delito, ainda que o coautor não seja identificado ou preso.”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0026448-77.2018.8.14.0401 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-02-10)

No caso concreto, verifica-se que
a sentença condenatória

reconheceu a incidência da qualificadora com fundamento nos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal
, os quais demonstraram a atuação conjunta do apelante com outro indivíduo na execução do furto.

Inclusive, a jurisprudência pátria admite que a simples circunstância de o recorrente figurar isoladamente no polo passivo da ação penal não afasta, por si só, a configuração do concurso de pessoas, sobretudo quando os elementos constantes dos autos evidenciam a pluralidade de agentes na dinâmica delitiva.

No caso concreto, o
corréu foi devidamente identificado e contribuiu para elucidação dos fatos
, com declarações convergentes a todo o conjunto probatório elencado nos autos, de modo que não é possível acolher o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Diante disso,
evidenciada a atuação conjunta
de mais de um agente na prática criminosa, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. IV, do CPB, tal como reconhecida na sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar o valor arbitrado como valor indenizatório mínimo para o
quantum
de
R$10.000,00 (dez mil reais),
com a manutenção da sentença condenatória nos seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026